Tribunal: TJDFT
Processo: 0729430-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEI No 14.509/2022. LIMITE DE 35% DO CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS AUTORIZADOS SOMADOS AOS OBRIGATÓRIOS. LIMITE DE 70% SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA. EXCESSO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022, que alterou o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11 aumentou o limite do desconto mensal das consignações no percentual de 40% (quarenta por cento), sendo 5% reservado para saques com cartão de crédito ou amortização de dívidas referentes a esta mesma modalidade.
2. Aos militares do Distrito Federal, aplica-se as disposições da Lei n.o 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências.
3. O art. 29, § 1o, da Lei n.o 10.486/2002, preconiza que os descontos facultativos somados aos descontos obrigatórios desde que não excedam 70% (setenta por cento) da remuneração bruta do militar, são tidos como legais e não necessitam de adequação.
4. No caso, se tratando o agravante de bombeiro militar da reserva remunerada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, deve ser observada a interpretação conjunta dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei no 10.486/02, com o art. 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509/22, extraindo-se a limitação dos empréstimos consignados em 35% da remuneração bruta do militar, sem que exceda a 70%, quando somado com os descontos obrigatórios. 4.1. Assim, compulsando os autos, constata-se que os descontos a título de empréstimos consignados em seus contracheques comprometem aproximadamente 69,3% de sua remuneração bruta, não excedendo, portanto, o limite de 70% estabelecido no art. 10 do Decreto n.o 28.195/2007, que estabelece a respeito da remuneração dos militares do Distrito Federal.
5. Portanto, obedecidos os parâmetros legais aplicados aos militares do Distrito Federal, não há que se falar em readequação ou suspensão dos descontos relativos aos empréstimos consignados contratados pelo agravante.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.